Tribunal: STF
Processo: RE 78679
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
"CONSTITUCIONALIDADE DA INCORPORAÇÃO DE ABONO AOS VENCIMENTOS DOS
MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMO DETERMINADA PELAS LEIS
NUMERO 7.717 E 7.831 DE 1963. VALIDADE DESSA INCORPORAÇÃO AOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA" (RE
75.720, STF, 1